Tribunal: TJES
Processo: 0001091-10.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001091-10.2017.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLY MARQUES FIRMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO.

EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 231 STJ.
MAJORANTE
CONCURSO DE PESSOA
.
MANUTENÇÃO.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. No que se refere ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, trata-se de um tipo misto alternativo, com vários núcleos verbais constantes no dispositivo, sendo necessária à sua consumação a prática de qualquer uma das ações para que se subsuma no tipo penal, quais sejam, “adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

2. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

3. O apelante possuía 20 (vinte) anos no dia do cometimento do crime, o que ensejaria a aplicação da referida atenuante. Contudo, considerando que a pena-base fora arbitrada no mínimo legal, resta prejudicado tal pedido, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

4. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLY MARQUES FIRMINO
em face da Sentença de fls. 396/406, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) mês, no período de 06 (seis) horas semanais.

Razões recursais apresentadas às fls. 410/415, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante das imputações do arts. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e do art. 28 da Lei nº 11.343/06 pela insuficiência de provas para as condenações e, subsidiariamente, pleiteia, quanto à dosimetria da pena relativa ao crime de roubo majorado, a incidência da atenuante da menoridade relativa e o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Pede, por fim, a majoração dos honorários do advogado dativo relativos à defesa em primeiro grau e o arbitramento de honorários em razão da interposição de apelação.

Contrarrazões da promotora de justiça, às fls. 417/424, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa do apelante (ID nº 5512700).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca da atuação de advogado dativo em grau recursal, esta quedou-se inerte.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLY MARQUES FIRMINO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) mês, no período de 06 (seis) horas semanais.

Razões recursais, nas quais a Defesa requer, em síntese, a absolvição do apelante das imputações do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e do art. 28 da Lei nº 11.343/06 pela insuficiência de provas para as condenações e, subsidiariamente, pleiteia, quanto à dosimetria da pena relativa ao crime de roubo majorado, a incidência da atenuante da menoridade relativa e o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Pede, por fim, a majoração dos honorários do advogado dativo relativos à defesa em primeiro grau e o arbitramento de honorários em razão da interposição de apelação.

Contrarrazões da promotora de justiça, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa do apelante.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca da atuação de advogado dativo em grau recursal, esta quedou-se inerte.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Noticia o incluso Auto de Prisão em Flagrante Delito tombado sob o n° 037/2017, processo n° 0001091-10.2017.8.08.0042, que, no dia 16/12/2017, na Rua Major Caetano, s/n°, Centro, no estabelecimento comercial conhecido como Farmácia VP Pharma Sul, nesta Cidade e Comarca, os denunciados WILLY MARQUES FIRMINO e PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SiLVA, juntamente com terceiras pessoas ainda não identificadas, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente nos objetos descritos no auto de apreensão de fls. 76, bem como traziam consigo, para consumo pessoal, substância ilícita entorpecente, consistente em 04 pedras de substância semelhante a crack, conforme auto de fls. 76 e laudo de constatação de fls. 77, tudo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo a vítima ouvida às fls. 64, minutos antes do assalto, passaram em frente ao estabelecimento comercial em que trabalha, duas motos com placas viradas. Em seguida, os denunciados WILLY MARQUES e PEDRO HENRIQUE PEREIRA, a bordo de uma das motocicletas avistadas pela vítima, retornaram e estacionaram em frente à farmácia, oportunidade em que o denunciado PEDRO HENRIQUE adentrou no referido estabelecimento e mostrou uma “arma” na cintura de modo a amedrontar a vítima, anunciando o assalto.

Enquanto isso, o denunciado WILLY ficou na motocicleta dando cobertura e de prontidão para a fuga dos meliantes.

O denunciado PEDRO HENRIQUE, após anunciar o assalto, exigiu da vítima dinheiro e celulares, mas só logrou êxito em subtrair cerca de R$ 350,00 do caixa do estabelecimento e aproximadamente R$ 250,00 de um cliente que ali se encontrava. Após a ação, os agentes empreenderam fuga via BR-101, sentido Rio Novo X Itapemirim/ES.

Segundo consta ainda do IP que instrui a presente, no mesmo dia, policiais militares estavam realizando o patrulhamento tático motorizado pela cidade de Marataízes/ES, quando receberam notícia de que havia ocorrido um roubo na farmácia Inovar, localizada na Rua Major Caetano, s/n°, Centro, Rio Novo do Sul, tendo como suspeitos quatro indivíduos, sendo que dois trajavam camisas pretas, capacetes pretos, e utilizavam uma motocicleta de cor vermelha, e os outros dois trajavam camisa preta com listras brancas e camisa vermelha, utilizando uma motocicleta preta. Dessa forma, informaram ao CIODES e dirigiram-se para este Município e Comarca de Rio Novo do Sul/ES a fim de darem apoio à ocorrência.

Emerge ainda dos autos que no deslocamento para Rio Novo uma das viaturas da polícia militar avistou uma motocicleta com dois suspeitos, posteriormente identificados como sendo os denunciados, cujas características correspondiam às informações repassadas pelo CIODES e que trafegava no sentido Rio Novo do Sul x Marataízes, momento em que foi dada ordem de parada. Como a ordem não foi obedecida pelo condutor, a guarnição iniciou uma perseguição ao veículo, contudo, após um quilômetro, os denunciados não conseguiram realizar uma curva a bordo da motocicleta, saíram da pista, colidindo em placas de sinalização, o que possibilitou a abordagem policial.

Cabe anotar que na abordagem, os policiais militares encontraram na posse do denunciado WILLY MARQUES R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie, e 04 (quatro) pedras de substâncias análogas ao crack, conforme se verifica às fls. 76, e na posse do denunciado PEDRO HENRIQUE foi encontrado um simulacro (...) (uma) pistola de pressão modelo AF-lO, calibre 4.5mm. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu relativo aos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 28 da Lei de Drogas.

No que se refere ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, trata-se de um tipo misto alternativo, com vários núcleos verbais constantes no dispositivo, sendo necessária à sua consumação a prática de qualquer uma das ações para que se subsuma no tipo penal, quais sejam, “
adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Compulsando os autos, verifico que a autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo Auto de Apreensão de fls. 78 e pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 363, que contatou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, além da prova oral produzida em audiência, mormente a confissão dos acusados,
in verbis
:

(...) que não passou por outro local a não ser o deslocamento realizado até o morro para comprar drogas; (...) que o interrogando tinha consigo aproximadamente R$ 560,00 e uma certa quantidade de drogas; (...) que foi o interrogando que pagou pela droga adquirida neste município em valor aproximado de R$ 40,00 (...). (
interrogatório de Willy Marques Firmino às fls. 330/331
)

(...) que Willy parou próximo a um cemitério e comprou entorpecentes; (...) que estavam com uma arma pois caso alguém no local onde o interrogando e Willy iriam ir comprar drogas pretendesse praticar qualquer tipo de injusto a arma os defenderia; (...) que após comprarem a droga foram em direção a Marataízes (...). (
interrogatório de Willy Marques Firmino às fls. 330/331
)

Dessa forma, considerando a apreensão de 04 (quatro) pedras de substância semelhante a crack com o apelante para, segundo os acusados, consumo pessoal, impõe-se, neste ponto, a manutenção da sentença.

Com relação ao crime de roubo majorado, além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pela prova oral coligida, bem como pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa.

As testemunhas, policiais militares que participaram da ocorrência, relataram em uníssono, sob o crivo do contraditório, que receberam informações sobre as características dos envolvidos no delito que eram semelhantes às dos acusados, assim como as motocicletas que conduziam, noticiando, ainda, que a quantia apreendida foi o mesmo montante subtraído. Informaram, outrossim, que já conheciam os réus de outra ocorrência de roubo, consoante os excertos abaixo transcritos:

Que participou das diligências que resultou na prisão dos acusados; que recebeu a informação acerca das características da motocicleta; que o depoente cruzou por uma motocicleta com as características informadas, razão pela qual manobrou a viatura para ir em direção a referida; que ao perceber a manobra da viatura a motocicleta imprimiu maior velocidade, vindo a colidir com uma ponte na chegada da cidade de Itapemirim-ES; que as informações sobre as características da motocicleta foram obtidas via COPOM; que a informação chegou no final da tarde, antes das 18:00 horas; que a informação era de que uma farmácia havia sido vítima de roubo nesta cidade, não sendo informada a quantidade de pessoas envolvidas e sim a característica da motocicleta; que no momento da prisão não houve a confissão da prática delitiva, pois os denunciados estavam machucados já que a batida foi forte; que foi apreendido na ocasião a quantia em dinheiro exata a que foi informado que havia sido subtraído da farmácia e também um simulacro de arma de fogo; que também foi encontrado certa quantidade de drogas dentro da boca do denunciado Willy; que os denunciados foram levados pela polícia para o hospital e posteriormente foram apresentados na delegacia de polícia; que confirma o depoimento em sede policial constante em fls. 64; que anteriormente já havia apreendido o denunciado Willy pela prática de roubo na cidade de Maratizes-ES; (...) que inicialmente foram passadas as características onde estavam os denunciados; que em outro momento após a visualização das filmagens foram passadas as características de uma segunda motocicleta; que a característica da motocicleta informada era uma moto de cor preta com banco “bob marley”; que a motocicleta apreendia era idêntica com a motocicleta com as caraterísticas informadas; que as informações relacionadas a segunda motocicleta foram obtidas através das filmagens realizadas; que após a prisão policiais se deslocaram até a farmácia e assistiram as gravações oportunidade que se visualizou uma segunda motocicleta de cor preta; que o video em determinado momento indicava apenas que tinham duas motocicletas juntas; que também o video foi possível ver uma pessoa desembarcando da motocicleta e entrando na farmácia; que foi possível identificar que as pessoas que estavam na motocicleta eram as pessoas dos denunciados; que as gravações não foram levadas a delegacia; que num determinado momento do video duas motocicletas passaram juntas sendo possível perceber que as pessoas que estavam nas motocicletas estavam conversando e que se conheciam; que haviam duas pessoas em cada motocicletas; que no momento não se recorda da quantia que foi apreendida mas confirma que foi a quantia indicada em seu depoimento em sede policial; que não sabe informar se Willy era maior de idade na ocasião de sua abordagem anterior, bem como quanto tempo transcorreu entre uma abordagem e outra mas acredita que a mesma ocorreu aproximadamente dois anos atrás; (...) que com as gravações não era possível identificar a cor das vestes pois a imagem era em preto e branco, mas outras características coincidiam com as pessoas dos denunciados; que as características que o depoente observou foi no momento em que estava entrando na farmácia; que não havia nenhuma veste cobrindo o rosto; que a arma no momento da apreensão estava com Pedro Henrique e a droga com Willy (...). (
testemunha
SD/PMES ELISEU FERNANDES NOGUEIRA
– fls. 326/327)

Que recebeu a noticia de um roubo realizado em uma farmácia através de sua prima; que a mesma não estava presente no momento dos fatos mas através de gravações passou as características da motocicleta para o depoente; que o depoente informou as características a uma segunda guarnição em que o policial Elizeu fazia parte; que depoente fechou um cerco no sentido Marataízes – Safra – Rio Novo do Sul e a guarnição onde estava o policial Eliseu fechou um cerco na rodovia estadual de Vila do Itapemirim – Rio Novo do Sul; que algum tempo depois o policial Eliseu manteve contato com o depoente via rádio informando que uma motocicleta com dois indivíduos havia colidido, sendo apreendido drogas, uma certa quantidade de dinheiro e uma réplica de arma de fogo; que o video que gravou a ação delituosa foi passado para o depoente via aplicativo Whatsapp; que o mesmo video foi passado para a guarnição do policial Elizeu; que os denunciados foram os responsáveis por dar cobertura a ação delituosa já que havia uma segunda motocicleta com outras duas pessoas que de fato realizaram o assalto à farmácia; que o depoente não estava no local no momento em que os objetos que estavam na posse dos denunciados foram apreendidos; que não sabe ao certo a quantia em dinheiro subtraída da farmácia mas pela informação recebida da outra guarnição a quantia em dinheiro era próxima ao valor subtraído da farmácia; afirma que os denunciados deram apenas cobertura pois as vestes e as características da motocicleta coincidiram com as vestes das pessoas que foram presas bem como a motocicleta que se encontrava no local; que a motocicleta onde estava os denunciados tinha as rodas de cor preta “roda estrela”;que no video é possível ver que passaram juntas num primeiro momento duas motocicletas com as pessoas que estavam embarcadas entre si; que a motocicleta onde estavam os denunciados pararam aproximadamente a 50 metros da farmácia em frente a casa do depoente, sendo que a outra motocicleta parou em frente a farmácia; que após a finalização da ação delituosa na farmácia pela dupla que la estava os denunciados também saíram acompanhando; que enquanto estavam no hospital Pedro Henrique confessou ter praticado um crime de roubo no mesmo dia em um bar nesta cidade mas perante a autoridade policial não houve confissão; que acredita que as imagens foram fornecidas a delegacia de polícia; que no ano de 2017 a farmácia foi assaltada duas vezes mas na ocasião do primeiro assalto o depoente não estava trabalhando; que pelo que se recorda das informações que circularam o primeiro assalto ocorreu de forma semelhante ao segundo com a presença de uma motocicleta e duas pessoas; que em determinado momento do video é possível perceber que as duas motocicletas andam próximas uma da outra e no momento da prática delituosa uma para mais afastada da cena do crime; que entre uma passagem e outra das motocicletas em frente do estabelecimento que foi subtraído não transcorreram mais de 5 minutos; que os denunciados são conhecidos dos policiais em outras abordagens por fatos praticados em Piabanha e Marataízes; que o fato delituoso em Piabanha ocorreu um mês antes aos fatos processados nestes autos sendo um dos denunciados também envolvido no fato ocorrido em Piabanha bem como com a utilização de arma nas mesmas condições dos fatos praticados nestes autos; que as imagens do fato delituoso ocorrido em Piabanha permite concluir que Pedro também estava envolvido no referido delito e a arma utilizada era a mesma deste processo; (...) que a prima do depoente quando manteve contato telefônico foi para obter informações de como proceder, sendo a mesma orientada a manter contato com o 190; que na mesma oportunidade a prima do depoente passou algumas informações; que posteriormente a operação ficou sob a orientação do comandante; (...) que não tem certeza mas acha que a cor da motocicleta que estava os denunciados era de cor vermelha e que a cor da motocicleta que parou em frente a farmácia era de cor escura; que não dava para ver a fisionomia dos autores do delito que entraram na farmácia pois estavam com capacete no momento da ação delituosa; (...) (
testemunha
SD/PMES
HUGO LAZZAR
I SERBATE
– fls. 328/329)

Os réus, por sua vez, em seus interrogatórios judiciais (fls. 330/334), negaram a prática delitiva, não obstante afirmarem que estavam portando elevada quantia em dinheiro e um simulacro de arma de fogo, justificando que era para resguardarem suas integridades físicas, pois iriam comprar entorpecentes.

No entanto, a vítima, sob o crivo do contraditório, ratificou os fatos narrados na denúncia, relatando a dinâmica dos fatos, conforme o depoimento a seguir reproduzido (fls. 324/325):

Que foi vítima da subtração efetuada nestes autos; que no dia dos fatos o depoente viu que antes da prática do delito passaram duas motocicletas sendo que em uma delas haviam duas pessoas; que uma motocicleta passou direto e a outra motocicleta que haviam duas pessoas parou em frente ao estabelecimento; que uma das pessoas que estavam na motocicleta entrou no estabelecimento, enquanto que a segunda pessoa permaneceu do lado de fora aguardando; que o dinheiro subtraído era derivado da venda de produtos da farmácia; que na ocasião havia um cliente no interior da farmácia que também foi abordado; que pelo que se recorda o crime aconteceu por volta de 16:30 horas de um sábado; que foi ouvido na delegacia de polícia de Itapemirim; que quando lá esteve fez o reconhecimento dos denunciados através de fotografia; que na verdade apenas um que foi reconhecido já que a outra pessoa permaneceu do lado de fora; que confirma o depoimento em sede policial em fl. 66; que logo após o crime chegou a informação de que os responsáveis haviam sido presos; que o depoente se deslocou até a delegacia oportunidade que ao fazer o reconhecimento verificou que a pessoa como que reconheceu com aquela que entrou na farmácia ainda estava com a mesma camisa de cor vermelha; que não sabe se houve a restituição da quantia subtraída; (...) que toda a cena delituosa foi gravada mas não sabe informa se foi entregue uma cópia da gravação à polícia; que no momento do crime não soube distinguir se a arma era real ou simulacro; que na delegacia soube que se tratava de um simulacro; que no momento em que o autor da ação adentrou no estabelecimento apenas fez um movimento com as mãos em direção da cintura, mostrando uma arma; que o sistema de videomonitoramento também alcança a área externa da farmácia; que a ação delituosa ocorreu em aproximadamente em 10 segundos; que não sabe informar se a gravação da ação delituosa encontra-se conservada; que se ainda houver a conservação da mesma a respectiva mídia não está à disposição do depoente (...).

Ressalto que o depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal e não verificou a incidência de qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Por sua vez, o recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em razão de ser menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Com efeito, da leitura dos autos, observo que o apelante possuía 20 (vinte) anos no dia do cometimento do crime, o que ensejaria a aplicação da referida atenuante. Contudo, considerando que a pena-base fora arbitrada no mínimo legal, resta prejudicado tal pedido, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

No que se refere à majorante prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, igualmente, sem razão o apelante.

Da leitura dos autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que o crime em voga foi praticado em concurso de pessoas, conforme a prova oral coligida, razão pela qual o magistrado sentenciante majorou a pena intermediária, utilizando a fração mínima de 1/3 (um terço).

Assim, não há reparo a ser realizado na dosimetria da pena arbitrada na sentença.

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 600,00 (quinhentos reais).

Por outro lado, no que se refere ao pleito de majoração dos honorários arbitrados no primeiro grau, relativos à atuação na defesa do réu, reputo proporcional o montante arbitrado, razão pela qual não merece prosperar o referido pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

OR)